Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 12, DO CP PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de ameaça, lesão corporal e resistência por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não cabe a desclassificação do crime previsto no art. 129, § 12, do CP para o crime de lesão corporal simples, quando a prova produzida evidencia o dolo do autor no ato de golpear o policial militar, que estava no exercício de sua função.
3. Recurso conhecido e desprovido.